Tribunal: TJMT
Processo: 1014918-34.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014918-34.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINE CAMPOS DA SILVA - CPF: 496.755.288-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIVAN RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 706.447.381-03 (APELADO), MANOEL COELHO OLIVEIRA FILHO - CPF: 606.193.623-08 (APELADO), ANA CAROLINE CAMPOS DA SILVA - CPF: 496.755.288-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIVAN RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 706.447.381-03 (APELANTE), MANOEL COELHO OLIVEIRA FILHO - CPF: 606.193.623-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZA ROMUALDO PEREIRA - CPF: 009.908.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE RÉUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. TESE EM COMUM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONSTESTÁVEIS. INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
IMPOSSIBILIDADE
. APELANTE RESPONSÁVEL POR DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTE.

RECURSO IMPROVIDO
.

1. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo definitivo. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais.

2. Através de investigações foi constatada que a apelante é responsável pela distribuição de entorpecentes na região, restando evidente a mercancia criminosa e não havendo o que falar em desclassificação para consumo próprio.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. CONDENAÇÃO DOS SENTENCIADOS POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
CABIMENTO.
PRESENTES OS REQUISITOS ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA ATRAVÉS DO TEMPO QUE DUROU A INVESTIGAÇÃO, NA QUAL, CONCLUIU-SE A MERCANCIA DE MANEIRA HABITUAL NO LOCAL POR SEIS MESES.

AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
VIABILIDADE.
AÇÕES PENAIS EM CURSO CONSTITUI PREMISSA IDÔNEA PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO

PROVIDO
.

1. As investigações duraram em média seis meses, razão pela qual não há dúvidas quanto a estabilidade e permanência dos apelantes na empreitada criminosa. Portanto, presentes os requisitos para fundamentar a decisão, a condenação dos apelantes pelo crime de associação ao tráfico previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, é a medida que se impõe.

2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.

(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público de Mato Grosso, Ana Caroline Campos da Silva, Edivan Rodrigues Teixeira e Manoel Coelho Oliveira Filho contra sentença proferida pelo juízo da 5a vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou
1) Ana Caroline Campos da Silva
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime fechado e mais 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo;
2) Edivan Rodrigues Teixeira
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo executivo;
3) Manoel Coelho Oliveira Filho
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo executivo (ID 175956005).

Irresignadas, defesa e acusação interpuseram os apelos. Desta feita, em síntese,
1) Ana Caroline Campos da Silva
pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
desclassificação do tráfico para posse para consumo próprio;
2) Edivan Rodrigues Teixeira
pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
3) Manoel Coelho Oliveira Filho
pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória (ID 175956043);
Ministério Público
pleiteou:
a)
condenação dos sentenciados por associação ao tráfico;
b)
afastamento do “tráfico privilegiado” de Edivan Rodrigues Teixeira e Manoel Coelho Oliveira Filho (ID 175956049).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 175956050, 176385235). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento, provimento do recurso ministerial e desprovimento da irresignação defensiva (ID 181240651).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo definitivo, outros depoimentos e declarações apresentadas. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que narrou a testemunha e os acusados em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai de trecho da sentença (ID 175956005), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

“(...)
A corroborar as provas acerca dos fatos, o investigador da Polícia Civil
Lauro Evaner Correa
declarou que sua equipe intensificou investigações na região de “Faixa de Gaza”, responsável por sustentar o tráfico e outros crimes na região central da cidade. Relatou que, durante as investigações, foram identificados vários traficantes, dentre eles, Ana Caroline, Manoel e Edivan, que estavam comercializando droga do tipo pasta base de cocaína naquela região. Afirmou que os réus ficam comumente naquela região, em poder de pouca quantidade de droga, passando-se por usuários. Destacou que as investigações apontaram que Ana Caroline integra a liderança do tráfico de drogas e na resolução de problemas da associação. Narrou que, por ocasião da abordagem, presenciaram Jefferson entregando certa quantidade de droga para os três acusados. Ressaltou que Jefferson empreendeu fuga nesse dia, mas lograram êxito em prendê-lo em outra oportunidade. Afirmou que os três acusados bem próximos à droga apreendida. Ressaltou que visualizou o momento em que os três acusados dispensaram a droga quando a guarnição chegou ao local. Alegou que conduziram alguns usuários para prestar declarações na Delegacia de Polícia; contudo, os réus promoviam ameaças contra os usuários, para que assumissem a posse dos entorpecentes. Relatou que há informação de que Eliza foi morta pela organização Comando Vermelho, mas seu corpo ainda não foi localizado.
Ressaltou que, na data dos fatos, presenciou Ana Carolina, Manoel e Edivan vendendo drogas
. Esclareceu que a droga apreendida havia sido dispensada pelos réus no local em que os usuários se encontravam. Ressaltou que Ana Caroline exerce importante papel na organização Comando Vermelho, como uma função de “disciplina”. Salientou que apenas faccionados podem realizar a venda de drogas naquela região. Afirmou que não há dúvidas de que Ana Caroline integra a organização criminosa Comando Vermelho. Contudo, destacou que não tem a informação de que Manoel e Edivan pertençam à organização criminosa Comando Vermelho e que, possivelmente, pagam “caixinha” (mensalidade aos membros da ORCRIM) para vender drogas naquele local. Afirmou que os petrechos apreendidos também estavam vinculados aos três acusados. Salientou que Eliza estava sendo ameaçada pela ORCRIM por ter delatado informalmente os três acusados pelo envolvimento no tráfico de drogas. (...)”

Em suma, embora os apelantes neguem a autoria, fato é que a versão apresentada está dissociada das provas acostadas aos autos, pois, a versão policial está em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que a porção de 52,57 (cinquenta e dois gramas e cinquenta e sete centigramas) de
pasta base de cocaína
e uma porção de 2,31 (dois gramas e trinta e um centigramas) de
maconha
se destinava a mercancia criminosa. Sendo certo, portanto, que a denúncia formulada procede,
não comportando qualquer absolvição pretendida
, adotando ainda os didáticos apontamentos feitos nas contrarrazões (ID 175956050),
per relationem:

“(...) Nada obstante a negativa dos Apelantes, verifica-se que as provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação. O policial civil que investigou os fatos, LAURO EVANER CORREA (ID 107985869), em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, delineando com segurança o encadeamento fático, confirmou integralmente a exordial acusatória, asseverando que
a Polícia Judiciária Civil desde o início do ano de 2022 vinha realizando investigações e monitoramentos na Rua Rui Barbosa, local conhecido por “faixa de gaza”
, Bairro Centro, nesta cidade, em razão do aumento de subtrações na região, praticadas por usuários de drogas (...) Que na delegacia os Apelantes ameaçaram os usuários conduzidos para confessarem a prática do tráfico de drogas, inclusive

ELIZA ROMUALDO foi uma das usuárias ameaçadas ; Que a polícia recebeu informações que a organização criminosa “
Comando Vermelho
” sequestrou a ELIZA, conduzindo-a para um lugar ermo para matar, porém, a mesma conseguiu fugir, inclusive ficando machucada, mas, posteriormente, retornou para a “faixa de gaza”, sendo que uma parente a escondeu na região do Bairro Iguaçu, nesta cidade, todavia, ELIZA, sendo usuária, retornou para ruas, e, segundo relatos de colaboradores, foi morta pela facção criminosa, estando seu corpo desparecido; Que
não há dúvidas que os três Recorrentes são traficantes
, inclusive foram encontrados na posse de drogas, bem como visualizados comercializando entorpecentes ; Que
os entorpecentes apreendidos tinham sido entregues para ANA CAROLINE, pois ela é a responsável por distribuir a droga aos traficantes que vendem na região
; Que
EDIVAN, conhecido por “FAÍSCA”, na delegacia afirmou que também vende drogas no local
;
Na “faixa de gaza” só pessoas integrantes do “Comando Vermelho” podem comercializar drogas, sendo que EDIVAN e MANOEL devem pagar “caixinha” para comercializar drogas na região, sendo que a “caixinha” é uma mensalidade paga pelos membros da citada organização criminosa
(...) Logo, restou demonstrado que no dia 06/06/2022, por volta das 16h30min, na Rua Rui Barbosa, na “faixa de Gaza”, Bairro Centro, nesta cidade, os Apelantes ANA CAROLINE CAMPOS DA SILVA, EDIVAN RODRIGUES TEIXEIRA e MANOEL COELHO OLIVEIRA FILHO, foram presos em flagrante delito por venderem e trazerem 11 (onze) porções de PASTA BASE DE COCAÍNA , perfazendo a massa de 52,57 g (cinquenta e dois gramas e cinquenta e sete centigramas), e 01 (uma) porção de MACONHA, pesando 2,31 g (dois gramas e trinta e um centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 01/03, ID 87974057. (...)”

É possível identificar através desse trecho das contrarrazões do Ministério Público que a declaração do policial civil, Lauro Evaner Correa, em juízo, afirmou que através de investigações foi apurado que Ana Caroline é responsável pela distribuição de entorpecentes naquela região. Portanto, não há falar em desclassificação para o consumo próprio, visto que as provas são harmônicas e convergem na mesma direção para manter a condenação da apelada pelo crime de tráfico de drogas.

Razões do Ministério Público

Para a configuração do crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06, é necessário que duas ou mais pessoas, de forma
estável e permanente
, associem-se com a finalidade específica de praticar, reiteradamente, o tráfico de substâncias entorpecentes.

Com efeito, é requisito indispensável para a condenação por tal crime o ânimo de associação, que consiste no ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, em que a vontade de se associar seja clara juntamente à prática do delito visado.

No caso em exame, o ânimo de associação está plenamente demonstrado, sobretudo pelo tempo decorrido da investigação, na qual, já é indicador da estabilidade e permanência. Ademais as provas colhidas durante a instrução criminal revelaram com clareza que os apelados Ana Caroline Campos da Silva, Edivan Rodrigues Teixeira e Manoel Coelho Oliveira Filho eram responsáveis pela mercancia ilícita de drogas, existindo entre eles a evidente divisão de tarefas, permanência e estabilidade.

Para melhor compreensão, transcrevo declaração em juízo do policial civil que investigou os fatos, Lauro Evaner Correa:

“(...)
a Polícia Judiciária Civil desde o início do ano de 2022 vinha realizando investigações e monitoramentos na Rua Rui Barbosa, local conhecido por “faixa de gaza”
, Bairro Centro, nesta cidade, em razão do aumento de subtrações na região, praticadas por usuários de drogas,
sendo que no dia 06.06.2022, visualizou os três Apelados comercializando entorpecentes na “faixa de gaza
” Que os Recorridos sempre ficam próximos aos usuários presentes no local, com algum petrecho de uso na mão e uma pequena porção de droga, pois caso ocorra uma abordagem policial, pudesse alegar que eram usuários ;
Que durante as investigações apurou que ANA CAROLINE exerce a função de “disciplina” do “Comando Vermelho”
na área , inclusive resolvendo problemas entre os usuários, haja vista, que todos os problemas são relatados a ANA CAROLINE, que é conhecida no meio policial, inclusive foi presa em flagrante outras duas outras vezes pela prática do delito de tráfico de drogas ;
Que em revistas, sempre é localizado entorpecentes em sua residência, assim como, constatado fluxo intenso de usuários no imóvel ;
Que MANOEL conhecido por “MARANHÃO”, também em outras abordagens policiais, já havia sido advertido a polícia civil tinha ciência que o mesmo estava comercializando entorpecentes na “faixa de gaza”; Que, antes da abordagem e prisão e das evidências que estavam praticando o tráfico, todos os Apelados foram comunicados no mesmo sentido; Que, na citada data, durante os monitoramentos, visualizou JEFERSON, conhecido por “JEFIM”, que atuava como entregador da facção, repassado drogas para os Apelados na “Faixa de gaza”, que, de sua vez, fariam a sua revenda, quando foi feita a abordagem dos Recorridos, no entanto, JEFIM empreendeu fuga, não obtendo êxito na sua localização; Que os três Apelados dispensaram os entorpecentes nos objetos dos usuários que estavam na região, sendo que referidas porções, foram apreendidas, pela polícia, próximas deles , e,
na ocasião, alguns desses usuários também foram conduzidos para a delegacia para ser ouvidos sobre os fatos; Que usuários vendiam drogas para a Apelante ANA CAROLINE, e, esta os pagava com porções da mesma substância que eles faziam a sua revenda
, tais como os usuários “Lagoa” e “Neném”, que faziam o comércio de droga na “faixa de gaza”, e, como pagamento, recebiam pasta de base de cocaína para o seu consumo.
Que na delegacia os Apelados ameaçaram os usuários conduzidos para confessarem a prática do tráfico de drogas, inclusive ELIZA ROMUALDO foi uma das usuárias ameaçadas
; Que a polícia recebeu informações que a organização criminosa “Comando Vermelho” sequestrou a ELIZA, conduzindo-a para um lugar ermo para matar, porém, a mesma conseguiu fugir, inclusive ficando machucada, mas, posteriormente, retornou para a “faixa de gaza”, sendo que uma parente a escondeu na região do Bairro Iguaçu, nesta cidade, todavia, ELIZA, sendo usuária, retornou para ruas, e, segundo relatos de colaboradores, foi morta pela facção criminosa, estando seu corpo desparecido ;
Que não há dúvidas que os três Recorridos são traficantes, inclusive foram encontrados na posse de drogas, bem como visualizados comercializando entorpecentes
; Que os entorpecentes apreendidos tinham sido entregues para ANA CAROLINE, pois ela é a responsável por distribuir a droga aos traficantes que vendem na região ; Que EDIVAN, conhecido por “FAÍSCA”, na delegacia afirmou que também vende drogas no local ; Na “faixa de gaza” só pessoas integrantes do “Comando Vermelho” podem comercializar drogas, sendo que EDIVAN e MANOEL devem pagar “caixinha” para comercializar drogas na região, sendo que a “caixinha” é uma mensalidade paga pelos membros da citada organização criminosa ; Que além das porções de pasta base de cocaína, foram apreendidos 01 (uma) faca, 01 (uma) gilete e 01 (uma) espátula, todas com resquícios de drogas, sendo que a divisão da droga é feita no local entre eles; Que ELIZA, o filho, “Lagoa”, “Neném”, neste dia, também foram conduzidos para delegacia ; Que ELIZA confirmou para nós que o Apelados vendem droga na região, inclusive já comprou entorpecentes deles, sendo este o motivo pelo qual estava sendo ameaçada. (...)”

Extrai-se da declaração acima, que as investigações duraram em média seis meses, razão pela qual não há dúvidas quanto a estabilidade e permanência dos apelantes na empreitada criminosa. Portanto, presentes os requisitos para fundamentar a decisão, a condenação dos apelantes pelo crime de associação ao tráfico previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, é a medida que se impõe.

(...) O crime de
associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006)
, mesmo formal ou de perigo,
demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável)
, ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. (...) (AgRg no HC n. 845.184/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe de 16/11/2023
).

Não verifico nos autos a reincidência de Manoel (no 2000238-38.2022.811.0064) e Edivan (no 1004734-19.2022.811.0003) que foi trazida pelo Ministério Público, isto porque, apesar de os fatos terem sido praticados antes do ora apurado, o trânsito em julgado ocorreu posterior a data da sentença destes autos. Todavia, atento ao histórico dos apelantes é possível identificar a dedicação às atividades criminosas pelas ações penais em curso, inclusive, por tráfico de drogas. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido. (HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2.
Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas.
A apreensão de 900g de maconha e 213,622g de cocaína e o registro de que o paciente ostenta diversas ações penais destoam de quadro de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Precedentes. 3. Habeas Corpus indeferido. (HC 143498, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158

DIVULG 06-08-2021

PUBLIC 09-08-2021)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FATOS E PROVAS. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes.
3. Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas
, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 07-12-2021

PUBLIC 09-12-2021)

[...]
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido. (HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021)

Por essas razões, afasto a aplicabilidade do tráfico privilegiado previsto no parágrafo 4o da Lei 11.343/06.

Passo à readequação dosimétrica:

Edivan Rodrigues Teixeira:

Do delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, atento ao artigo 59 do Código Penal e considerando que não há circunstâncias judicias a serem valoradas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva
em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa

a ser cumprido no regime semiaberto, conforme artigo 33, §2o, alínea “b” do Código Penal.

Do delito previsto no artigo 35, caput da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, atento ao artigo 59 do Código Penal e considerando que não há circunstâncias judicias a serem valoradas, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva em
3 (três) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em razão do concurso material de crimes, passo a tornar a pena
em 8 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias multa,
a ser cumprido no regime inicial semiaberto nos termos do artigo 33, §2o “b” do Código Penal.

Manoel Coelho Oliveira Filho:

Do delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, atento ao artigo 59 do Código Penal e considerando que não há circunstâncias judicias a serem valoradas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva
em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa

a ser cumprido no regime semiaberto, conforme artigo 33, §2o, alínea “b” do Código Penal.

Do delito previsto no artigo 35, caput da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, atento ao artigo 59 do Código Penal e considerando que não há circunstâncias judicias a serem valoradas, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva em
3 (três) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em razão do concurso material de crimes, passo a tornar a pena
em 8 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias multa,
a ser cumprido no regime inicial semiaberto nos termos do artigo 33, §2o “b” do Código Penal.

Ana Caroline Campos da Silva:

Do delito previsto no artigo 35, caput da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, atento ao artigo 59 do Código Penal, a apelante possui o executivo de pena no 0000497.38.2020.8.11.0064 o qual, utilizo para valorar negativamente na fração de 1/6 (um sexto). As demais circunstâncias não serão valoradas, via de consequência, fixo a pena-base em: 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Todavia, há registro de outra condenação penal anterior no 0002794-18.2020.8.11.0064, dessa forma, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal, reconheço a reincidência e utilizando da fração de 1/6 (um sexto) passo a tornar a pena em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva em

4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Em razão do concurso material de crimes previsto no artigo 69, “
caput
” do Código Penal, considerando que a apelante foi condenada pelo delito de tráfico de drogas à pena 6 (seis) anos, 09 (nove) meses, 20 (vinte) dias e 500 (quinhentos) dias-multa, passo a tornar a
pena definitiva em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias e 1.452 (mil quatrocentos e cinquenta e dois) dias-multa.

A ser cumprida no regime inicial fechado nos termos do artigo 33, §2o “
a
” do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas, em consonância com o parecer ministerial, conheço das apelações interpostas e, no mérito provejo a apelação do Ministério Público e improvejo a apelação defensiva. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024